Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700329-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DUELSO SEBASTIAO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Itaucard S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em sede de busca e apreensão motivada em contrato de financiamento gravado por alienação fiduciária, decidiu que os documentos juntados com a inicial não comprovam a interpelação do devedor, bem assim determinou a intimação do recorrente para comprovar, no prazo de quinze (15) dias, a interpelação válida do agravado, sob pena de, não o fazendo, ver indeferida a petição inicial. Em suas razões, o agravante sustenta ter remetido validamente notificação ao agravado, eis que, segundo afirma, a mora pode ser demonstrada mediante remessa de carta registrada, sendo, por outro lado, inexigível assinatura do devedor na missiva para tal fim. Argumenta que a impossibilidade da entrega da notificação não pode penalizar o credor, eis que a missiva foi remetida ao endereço declinado no contrato firmado entre as partes. Requer a antecipação da tutela para afastar a determinação de emenda da inicial e determinar a busca e apreensão do veículo objeto do litígio. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela. Por meio do despacho de ID no 32266348, determinou-se a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso. Na petição de ID no 32437038, o recorrente sustenta que o agravo se volta contra decisão que deixou de deferir a tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pronunciamento judicial que foi objeto do agravo de instrumento tem natureza de despacho, já que, como é sabido, a determinação de emenda da inicial, nos autos de origem, não tem conteúdo decisório. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. (...) III. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido” (Acórdão 1191695, 07189701120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). (...)” (Acórdão 1385298, 07239769120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a circunstância de a parte ter formulado pedido de tutela de urgência não enseja, por si, a admissibilidade do agravo de instrumento, se não foi, ainda, proferida decisão (ou sentença) no feito de origem. Com efeito, o art. 1.015, inciso I, do CPC, é claro ao dispor que será cabível agravo de instrumento contra “decisões interlocutórias que versarem sobre tutela de urgência”, sendo certo que a decisão recorrida sequer tangenciou esse tema. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator